Tribunal: TJBA
Processo: 0532168-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532168-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. ASSALTO A TRANSPORTE COLETIVO URBANO. EMPREGO DE ARMAS BRANCAS. SUBTRAÇÃO DE CELULARES, VALORES E PERTENCES DE PASSAGEIROS E RODOVIÁRIOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO À PLURALIDADE DE VÍTIMAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO EMPREGO DE FACA NA PRIMEIRA FASE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA e WESLEY DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, nos termos do art. 157, §2º, II, c/c art. 70 do Código Penal, à pena definitiva de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa. Segundo a denúncia, os acusados embarcaram em coletivo urbano que trafegava na região da Estação Transbordo Iguatemi, em Salvador/BA, e, mediante emprego de facas do tipo peixeira, anunciaram assalto no interior do ônibus, ameaçando motorista, cobradora e passageiros, subtraindo diversos aparelhos celulares, valores em espécie e pertences pessoais das vítimas. Um dos agentes permaneceu na parte dianteira do coletivo intimidando a cobradora e o motorista, enquanto o outro percorreu o corredor do ônibus recolhendo os bens dos passageiros mediante grave ameaça e intimidações verbais. Após o desembarque dos acusados nas proximidades do Salvador Shopping, algumas vítimas os perseguiram, conseguindo contê-los até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu 13 aparelhos celulares, relógios, mochilas e duas facas utilizadas na empreitada criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados em conjunto com provas produzidas sob contraditório judicial; (iii) determinar a validade da palavra das vítimas e dos depoimentos prestados por policiais militares como fundamento condenatório; (iv) verificar se o reconhecimento do concurso formal pode abranger vítimas não ouvidas em juízo; e (v) definir se o emprego de arma branca pode justificar a exasperação da pena-base após a revogação da majorante específica pela Lei nº 13.654/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termos de restituição dos objetos subtraídos, certidões de ocorrência policial e demais elementos documentais constantes dos autos. 4. Os relatos das vítimas apresentaram elevado grau de coerência e convergência quanto à dinâmica criminosa, à atuação coordenada dos agentes, ao emprego de facas para intimidação e à subtração dos bens ocorrida no interior do transporte coletivo. 5. As vítimas descreveram que os acusados anunciaram o assalto de forma agressiva, ameaçando passageiros e funcionários do ônibus com facas, exigindo a entrega de celulares, carteiras, dinheiro e objetos pessoais, circunstância que evidenciou grave intimidação psicológica e elevado potencial ofensivo da conduta. 6. A pronta perseguição realizada por passageiros após o desembarque dos agentes, seguida da captura em flagrante pela Polícia Militar nas imediações do local do crime, reforça a autoria delitiva e a credibilidade da narrativa acusatória. 7. A apreensão imediata dos objetos subtraídos em poder dos acusados, incluindo aparelhos celulares pertencentes às vítimas e as facas utilizadas no delito, constitui elemento probatório robusto de confirmação da prática criminosa. 8. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados às ocultas, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade. 9. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em audiência judicial revelaram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos dos autos, sendo plenamente válidos como meio de prova apto a embasar a condenação. 10. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede a utilização de elementos inquisitoriais como reforço argumentativo, desde que corroborados por provas judicializadas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 11. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos produzidos na fase investigativa, mas em conjunto probatório harmônico composto por depoimentos das vítimas, testemunhos policiais e apreensão dos bens subtraídos. 12. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável e objetiva acerca da autoria ou materialidade delitivas, hipótese não configurada diante da robustez do acervo probatório produzido. 13. O reconhecimento do concurso formal mostra-se adequado, pois a prática de uma única ação criminosa resultou em lesão a patrimônios distintos de diversas vítimas no interior do coletivo. 14. A ausência de comparecimento de algumas vítimas em audiência não impede o reconhecimento da pluralidade de delitos, desde que os respectivos fatos estejam demonstrados por outros elementos probatórios constantes dos autos. 15. O emprego de arma branca, embora não mais previsto como causa especial de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria quando demonstrar maior censurabilidade concreta da conduta. 16. A utilização de facas do tipo peixeira no interior de transporte coletivo lotado intensificou significativamente a intimidação das vítimas e elevou o risco concreto de lesão grave, legitimando a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade. 17. A sentença apresentou fundamentação concreta, individualizada e compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou bis in idem na dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por crime patrimonial.” “Depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório judicial possuem eficácia probatória e podem embasar decreto condenatório quando harmônicos com o conjunto probatório.” “Elementos inquisitoriais podem ser valorados em conjunto com provas judicializadas, desde que não constituam fundamento exclusivo da condenação.” “O reconhecimento do concurso formal em crime de roubo independe da oitiva judicial de todas as vítimas quando a pluralidade de ofendidos estiver demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.” “O emprego de arma branca pode justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo após a Lei nº 13.654/2018, desde que evidenciada maior reprovabilidade concreta da conduta.” “A utilização de faca em roubo praticado no interior de transporte coletivo revela maior potencial ofensivo e intensificação da intimidação psicológica das vítimas, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70 e 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 13.654/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1954179/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 761388/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.11.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0532168-53.2018.8.05.0001, tendo como apelantes CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA e WESLEY DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos apelantes CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA e WESLEY DE JESUS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74